Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739368-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHAES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHAES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHAES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PAULO TEIXEIRA MAGALHAES, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHAES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONILIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXAO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXAO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714645-94.2022.8.07.0018 proposto por TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHÃES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHÃES, WILSON TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHÃES, LEÔNIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA, MÁRCIA TEIXEIRA MAGALHÃES, SÔNIA TEIXEIRA MAGALHÃES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHÃES, JOÃO PAULO TEIXEIRA MAGALHÃES, JANAÍNA TEIXEIRA MAGALHÃES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHÃES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHÃES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOÍZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHÃES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHÃES, MELÂNIO TEIXEIRA MAGALHÃES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHÃES DE MORAES, JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHÃES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONÍLIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXÃO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXÃO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206271789 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o valor integral dessa execução no importe de R$126.144,39 (cento e vinte e seis mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), observada a cota parte individual de cada exequente, na forma discriminada no quadro de credores. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma não estar configurada preclusão a respeito da impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, uma vez que, em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, a definição do quantum debeatur envolve matéria de ordem pública. Pondera que que é permitida a revisão e retificação do quantum exequendo, inclusive de ofício, até o pagamento do respectivo precatório, nos termos do artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997. Destaca haver manifestado discordância em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, de modo que não estaria configurada preclusão a respeito da fixação do montante efetivamente devido. Com base nesses argumentos, a agravante postulou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o exame da irresignação manifestada em relação ao cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 64176586 e 64176587. É o relatório. Em consulta aos autos do processo de origem, é possível verificar, na aba de expedientes, que o PJE registrou ciência da NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL a respeito da r. decisão recorrida em 07/08/2024, com prazo para manifestação até 28/08/2024. No entanto, o agravo de instrumento em apreço foi interposto em 18/09/2024 (ID 64176584), sem que tenha sido alegada qualquer circunstância apta a justificar a inobservância do prazo recursal. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível intempestividade do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024 às 13:39:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora